Tribunal: TJSP
Processo: 0150227-61.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidente de trabalho. Embargos à execução. Cálculo da renda mensal apresentado por perícia. Conta de liquidação homologada. Questionamento quanto aos índices de reajuste adotados. Índices oficiais aplicados. Erro não demonstrado. Sentença mantida no ponto.

Sucumbência recíproca evidenciada. Necessidade de repartição da verba pericial. Art. 21, CPC/73. Tema 1044 do STJ. Impossibilidade de

Ementa:
Acidente de trabalho. Embargos à execução. Cálculo da renda mensal apresentado por perícia. Conta de liquidação homologada. Questionamento quanto aos índices de reajuste adotados. Índices oficiais aplicados. Erro não demonstrado. Sentença mantida no ponto.

Sucumbência recíproca evidenciada. Necessidade de repartição da verba pericial. Art. 21, CPC/73. Tema 1044 do STJ. Impossibilidade de cobrança nos mesmo autos.

Recurso do INSS parcialmente provido.